Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707013-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA, FABIO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisão (ID 184055306) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos dos embargos de terreiro opostos por MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA em desfavor do agravante e de FABIO DIAS DA SILVA, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, expedido nos autos sob o n. 0701809-90.2020.8.07.0008. Em suas razões (ID 56135820), alega que: 1) não pode pagar as custas processuais, pois permanece inativa há muitos anos, sem gerar renda; 2) moveu ação de reintegração de posse em desfavor do agravado Fábio, na qual firmaram acordo, homologado judicialmente; 3) os embargos de terceiros não são via adequada para desconstituir o acordo; 4) o agravado Marcus ocupa o imóvel de forma ilegal. Ao final requer: 1) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; 2) a atribuição de efeito suspensivo oum subsidiariamente a revogação da manutenção provisória de posse por parte do agravado Marcos; 3) no mérito, a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento os mandados de reintegração/imissão na posse. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, que deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nessa linha: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. No caso vertente, a recorrente não demonstrou a situação de penúria capaz de impossibilitá-la de arcar com os custos do processo, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393237, 07307296420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022.)” Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício. A agravante possui patrimônio significativo: é titular da gleba que deu origem ao Condomínio Mansões Entre Lagos, o qual formava, em sua origem, mais de 2.400 lotes. Todavia, nos autos, se limitou a juntar declarações de que está inativa desde 2020 (ID 56135821 a 56135825) e cópias de decisões proferidas em outros processos em que foi contemplada com o benefício da gratuidade judiciária. A documentação é insuficiente para atestar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A suposta inatividade da empresa, não é suficiente, por si só, para justificar a hipossuficiência, que exige a demonstração de que a agravante efetivamente não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso. Sobre esse ponto, observe-se julgado desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.)” INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator